Tribunal: STF
Processo: RE 1568228
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em 22.3.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 10024.20082570-11001, negou provimento ao recurso do recorrente, Breno Almeida de Andrade e deu provimento ao recurso ministerial, mantendo-se a licitude das buscas pessoal e domiciliar efetuadas pelos policiais contra os recorrentes. 



    O Tribunal estadual condenou Breno Almeida de Andrade pelos crimes de tráfico de drogas e resistência e a recorrente, Luciana de Souza Ferreira, apenas pelo crime de tráfico de drogas. Na sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG, o recorrente tinha sido condenado apenas por tráfico de drogas e a recorrente, absolvida dos crimes imputados a ela. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REJEIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS – VALIDADE – ABSOLVIÇÃO DO RÉU BRENO ALMEIDA DE ANDRADE – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SINGULAR – PENA DOSADA SOB OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE; INAPLICÁVEL A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA – § 4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06 PARA O RÉU BRENO ALMEIDA DE ANDRADE – RECURSO MINISTERIAL – RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO DO RÉU BRENO ALMEIDA DE ANDRADE – NECESSIDADE – LAVAGEM DE CAPITAIS – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO DA RÉ LUCIANA DE SOUZA FERREIRA – NECESSIDADE – FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DA ACUSADA – FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE” (fl. 6, e-doc. 33).



    Em 16.8.2022, o Tribunal estadual rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente e acolheu, parcialmente, os embargos opostos pela recorrente apenas para corrigir erro material, sem efeitos modificativos (e-doc. 47).



    Em 18.10.2022, o Tribunal mineiro rejeitou os embargos infringentes opostos pela recorrente (e-doc. 56).



Recurso extraordinário interposto por Breno Almeida de Andrade



    2. No recurso extraordinário, Breno Almeida de Andrade alega ter a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado os incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma que “o processo em epígrafe encontra-se eivado de nulidade, na medida em que o suposto ‘flagrante’ apresentado pelos policiais militares deu-se mediante violação de domicílio, pois ausentes as fundadas razões que pudessem ao menos justificar tal ilegalidade” (fl. 4, e-doc. 52).



    Argumenta que “a peça acusatória (retratada no corpo do acórdão da apelação) menciona que o recorrente (...) estaria, supostamente, envolvido no crime de homicídio que vitimou a pessoa de Messias Junior da Silva, ocorrido em 08/06/2020, e que esse fato ensejou a abordagem do recorrente no dia 09/06/2020 e a invasão no domicílio de sua namorada” (fl. 5, e-doc. 52).



    Sustenta que, “neste contexto e exercendo o amplo direito de defesa, imperioso destacar que no dia 22/09/2021, o Conselho de Sentença do Segundo Tribunal do Júri de Belo Horizonte/MG acolheu a tese sustentada pela Defesa, sendo a pretensão punitiva do Estado julgada improcedente, para o fim de absolver o acusado Breno Almeida de Andrade da imputação constante da denúncia, com base no art. 386, inciso VII do CPP” (fl. 5, e-doc. 52).



    Assevera que “os castrenses não obtiveram autorização para entrar no imóvel, conforme relatado pela proprietária, Sr. Luciana Aparecida Barbosa de Souza, que depôs em juízo na condição de informante e declarou que ‘(...) os policiais invadiram sua casa, chegaram entrando (...)’ – 1h06min 45seg do vídeo da AIJ” (fl. 7, e-doc. 52).



    Salienta que “a afirmativa de prova ilícita (CF, art. 5Q, LVI) está vinculada diretamente à violação de domicílio (CF, art. 5Q, XI), ante a inexistência de ordem judicial que autorizasse as buscas na residência da namorada do recorrente Breno Almeida de Andrade, bem como sem fundadas razões que autorizassem, com os elementos materiais disponíveis, a ilação de prática de crime em situação de flagrante” (fl. 11, e-doc. 52).



    Enfatiza que “o Supremo Tribunal Federal ao julgar do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 280, fixou entendimento no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, estará amparada quando houver fundadas razões, o que não é o caso” (fl. 15, e-doc. 52).



    Conclui que “o ocorrido deu-se em virtude de alegada denúncia anônima de que o recorrente estaria supostamente envolvido com o tráfico de drogas e no homicídio da vítima M.J.S., do qual foi absolvido, e por ter sido localizado em sua posse um cigarro de maconha e um dichavador” (fl. 16, e-doc. 52).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e, ao final, provido para reconhecer a violação ao texto constitucional (art. 5º, inc. XI), para o fim de se anular a prova obtida por meio ilícito – invasão de domicílio, determinando-se que seja desentranhada dos autos (art. 5º, inc. LVI, da CF/88, e 157, do CPP), remetendo o feito ao Órgão de origem, para que profira nova decisão, devendo ser desconsiderada a prova. Em virtude da grave violação de domicílio evidenciada nos autos e demostrada na precedência, restando o recorrente absolvido do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, assim, a inteira e correta vigência do princípio e dispositivo constitucional acima invocado” (fl. 18, 
e-doc. 52).



Recurso extraordinário interposto por Luciana de Souza Ferreira



    3. No recurso extraordinário, Luciana de Souza Ferreira alega ter a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado os incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    A recorrente, representada pelo mesmo advogado do recorrente, expõe argumentos idênticos aos do recurso extraordinário por ele interposto (e-doc. 63).



    Acrescenta que, “dentro da casa os castrenses começaram as buscas no quarto de Luciana e encontraram 02 (duas) buchas de maconha e R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro em cima de um criado, ao lado da cama, e 02 (dois) invólucros contento R$ 7.410,00 (sete mil, quatrocentos e dez reais), cabendo ressaltar que os 60 (sessenta) pinos de cocaína foram localizados pelos cães adestrados da ROCCA, em meio aos entulhos de uma construção inacabada, sendo que não há informação nos autos de que os militares tivessem autorização para entrar no local” (fls. 16-17, e-doc. 63).



    Argumenta que “não é possível extrair quais os motivos que levaram os policiais a decidirem entrar na casa da recorrente, namorada do acusado Breno. Não há qualquer elemento indiciário previamente obtido, nem há informações a respeito de investigações mínimas para constatar a prática do crime de tráfico de drogas na residência de Luciana de Souza Ferreira” (fl. 17, e-doc. 63).



    Repete os pedidos feitos por Breno Almeida de Andrade (fls. 17-18, e-doc. 63).



    4. Em 15.6.2023, no juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários interpostos pelos recorrentes, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargadora Ana Paula Caixeta, admitiu os recursos extraordinários (e-doc. 74).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    5. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários interpostos por Breno Almeida de Andrade e Luciana de Souza Ferreira serão analisados em conjunto.



    6. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    7. Nos recursos extraordinários interpostos, os recorrentes alegam ter a Sexta Câmara Criminal do Tribunal estadual descumprido os 
incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    Pedem reconhecimento de ilicitude do ingresso dos policiais na residência de Luciana de Souza Ferreira, declarando-se nulas as provas obtidas, para que sejam a) absolvidos os recorrentes dos crimes imputados, ou b) remetidos os autos eletrônicos ao Tribunal de origem, para que seja proferida nova decisão, com desconsideração das provas obtidas pelos policiais na residência da recorrente.



    8. Em 19.2.2021, o juízo da Segunda Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG, no Processo n. 0024.20.082.570-1, considerou válidas a busca pessoal realizada em Breno e a busca domiciliar efetuada na residência de Luciana pelos policiais que atuaram no caso. O recorrente foi condenado às penas de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e quarenta e um dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, e a recorrente absolvida das acusações imputadas a ela, por insuficiência de provas de sua autoria:



    “Depreende-se da denúncia que no dia 09 de junho de 2020, em uma terça feira, às 18h22min, na Rua Pintor Renato Lima, nº 430, Bairro Novo Tupi, nesta cidade e Comarca, o denunciado BRENO ALMEIDA DE ANDRADE, após adquirir, trazia consigo, tinha sob sua guarda ou em depósito, visando fornecer a terceiros, 95,0g (noventa e cinco gramas) de Erytrhoxylum coca (cocaína), acondicionados em 60 (sessenta) microtubos plásticos e 10,7g (dez gramas e sete decigramas) de Cannabis Sativa L. (maconha), divididos em 03 (três) porções, cuidando-se de substâncias ilícitas que determinam a dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta também que BRENO ALMEIDA DE ANDRADE ocultou ou dissimulou a origem do veículo ‘VW GOL’ de cor prata, modelo Geração 5, ‘placa GPZ-6868’.



    Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo, na Rua Três, nº 66, Bairro Novo Tupi, nesta cidade e Comarca, o denunciado BRENO ALMEIDA DE ANDRADE se opôs mediante violência à execução de ato legal contra funcionário competente para executá-lo.



    Por fim, consta que a denunciada LUCIANA DE SOUZA FERREIRA auxiliava BRENO em suas condutas delitivas, cedendo o imóvel em que reside para a guarda de drogas e ocultação de proventos de outros crimes, bem como emprestando seu nome para dificultar o rastreamento do real proprietário do mencionado veículo ‘Gol’. (...)



    Compareceram em juízo os policiais militares participantes da operação, a saber, Guilherme de Almeida Rodrigues Pereira e Douglas da Costa Nonato, que confirmaram o teor da exordial acusatória e dos REDS. Foi ouvido também o investigador de polícia Gladyson Gabriel Ferreira. Informaram que fizeram diligências anteriores com o fim de investigar um homicídio ocorrido anteriormente e que envolvia um veículo ‘Gol de placa GZP-6868’ que era utilizado por BRENO e que foram até uma casa situada na Rua Três, no 66, Bairro Novo Tupi, mas não localizaram ninguém. Posteriormente, receberam informações de um colaborador que deu conta que BRENO era braço direito de uma facção criminosa situada no Bairro Novo Aarão Reis e era o responsável por entregar drogas e recolher o dinheiro da facção. Informou ainda que BRENO tinha uma namorada de alcunha ‘Lu’, a saber, a ré LUCIANA, que morava na Rua Pintor Renato Lima. Por meio de tais informações, foi feita uma diligência e localizado o mencionado veículo ‘Gol’ na Rua Pintor Renato Lima, altura do 
nº 450. Os policiais permaneceram em local estratégico e viram que BRENO saiu da residência de nº 430 e foi em direção ao sentido contrário da rua.



    Ato contínuo, os militares abordaram o réu BRENO que conduzia o veículo ‘Gol’ e dentro dele foi localizado um cigarro de maconha e um dichavador com resquícios de maconha. Foi dada voz de prisão ao réu, que esboçou resistência, sendo necessário o uso da força e de técnicas de algemação para contê- lo.



    Posteriormente, os militares foram até a casa de LUCIANA situada na Rua Pintor Renato de Lima, nº 430 e foram recebidos pela mãe da acusada, que franqueou a entrada. Feitas buscas no local, foram localizadas duas buchas de maconha no quarto da ré e a quantia de R$ 2.000,00 em dinheiro em cima de um criado. Nesse instante, a acusada chegou ao local e informou que os materiais apreendidos eram de propriedade do corréu BRENO.



    Dando continuidade as buscas, foi encontrada a quantia de R$ 7.410,00 em notas fracionadas em meio as vestes de LUCIANA, na qual a ré negou conhecimento e informou que era de propriedade do seu namorado e corréu BRENO.



    Após, por meio do auxílio da ROCCA, foram dadas buscas em um lote atrás da residência da ré e localizados em meio a entulhos 60 pinos de cocaína. (...)



    Outrossim, a defesa dos réus não trouxe nenhuma prova que desconstitua ou desacredite os depoimentos prestados pelos milicianos, não existindo óbice algum ao seu aproveitamento, tampouco foi observada qualquer conduta abusiva por parte dos policiais militares” (fls. 2-9, e-doc. 17).



    9. Em 22.3.2022, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 10024.20082570-11001, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso de Breno Almeida de Andrade e deu provimento ao recurso ministerial.



    O recorrente foi condenado às penas de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, cinco meses e dezesseis dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e seiscentos e quarenta e um 
dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas a resistência. A recorrente foi condenada às penas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e cinquenta dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.



    O Tribunal estadual manteve a licitude das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais:



    “Sendo o tráfico de drogas crime permanente, não há que se falar em exigência de expedição do mandado de busca e apreensão para que a polícia ingresse no domicílio com à objetivo de repreender a conduta e os objetos da infração penal. Neste sentido: (...)



    Não há falar-se, portanto, em ilicitude das provas colhidas na referida diligência. (...)



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de considerar os depoimentos policiais como provas firmes, especialmente quando produzidas sob o clivo do contraditório. Assim é o entendimento do STF, que sustenta que, ao prestar depoimento, os policiais não podem ser considerados como impedidos ou como suspeitos pela simples condição de exercer profissão de policial. Importante esclarecer, ainda, que não há nos autos qualquer fato ou indício que levem a crer na existência de alguma parcialidade dos militares para com a ré, ora apelada. (...)



    Cumpre registrar que não é necessário que o réu seja flagrado em atividade de comércio de drogas para se configurar o delito de tráfico de substância entorpecente, poiso tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla. Ou seja, praticando o agente qualquer uma das condutas ali descritas ou praticando várias, responde pelo referido crime. (...)



    Registre-se, por oportuno, que pouco importa que a apelada não tenha sido flagrada, efetivamente, vendendo drogas a terceiro, pois ter em depósito ou guardar substância entorpecente é conduta igualmente típica prevista no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. Deste modo, a condenação de Luciana de Souza Ferreira pelo delito de tráfico de drogas é medida que se impõe” (fls. 13-19, e-doc. 33).



    10. Na espécie vertente, pelas conclusões das instâncias antecedentes, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram busca pessoal em Breno Almeida de Andrade e ingressaram na residência de Luciana de Souza Ferreira somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.



    Foram encontrados nas buscas pessoal e domiciliar realizadas “95,0g (noventa e cinco gramas) de Erytrhoxylum coca (cocaína), acondicionados em 60 (sessenta) microtubos plásticos e 10,7g (dez gramas e sete decigramas) de Cannabis Sativa L. (maconha), divididos em 03 (três) porções” (fl. 2, 
e-doc. 17), além de “R$ 9.410,00 (nove mil e quatrocentos e dez reais) em dinheiro trocado”, sendo “certo que o dinheiro era proveniente do tráfico de drogas” (fl. 22, e-doc. 17).



    11. No depoimento prestado em juízo, os policiais Guilherme de Almeida Rodrigues Pereira e Douglas da Costa Nonato relataram que “fizeram diligências anteriores com o fim de investigar um homicídio ocorrido anteriormente e que envolvia um veículo ‘Gol de placa GZP-6868’ que era utilizado por Breno e que foram até uma casa situada na Rua Três, no 66, 
Bairro Novo Tupi, mas não localizaram ninguém. Posteriormente, receberam informações de um colaborador que deu conta que Breno era braço direito de uma facção criminosa situada no Bairro Novo Aarão Reis e era o responsável por entregar drogas e recolher o dinheiro da facção. Informou ainda que Breno tinha uma namorada de alcunha ‘Lu’, a saber, a ré Luciana, que morava na Rua Pintor Renato Lima” (fl. 6, e-doc. 17).



    Depois do recebimento dessas informações, os policiais realizaram diligência e localizaram o veículo Gol na “Rua Pintor Renato Lima, altura do nº 450” (fl. 6, e-doc. 17). No local, indicado como residência de Luciana, namorada de Breno, aguardavam a aparição do recorrente.



    Ao visualizarem o recorrente saindo da residência de n. 430 da referida rua com o veículo Gol, “os militares abordaram o réu BRENO que conduzia o veículo ‘Gol’ e dentro dele foi localizado um cigarro de maconha e um dichavador com resquícios de maconha. Foi dada voz de prisão ao réu, que esboçou resistência, sendo necessário o uso da força e de técnicas de algemação para contê- lo” (fl. 6, e-doc. 17).



    12. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    13. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DEGRAVAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS OBTIDOS NA INVESTIGAÇÃO: DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.542.131-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. (...)



    7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). (...) 



    9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.546.391-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    14. Como fundamentado pelo juízo sentenciante, depois da busca pessoal realizada no recorrente, com apreensão de droga e objeto com resquícios de droga no veículo que ele dirigia, “os militares foram até a casa de LUCIANA situada na Rua Pintor Renato de Lima, nº 430 e foram recebidos pela mãe da acusada, que franqueou a entrada” (fl. 7, e-doc. 17). 



    O juízo de primeira instância também destacou que “consta que a denunciada Luciana de Souza Ferreira auxiliava Breno em suas condutas delitivas, cedendo o imóvel em que reside para a guarda de drogas e ocultação de proventos de outros crimes, bem como emprestando seu nome para dificultar o rastreamento do real proprietário do mencionado veículo ‘Gol’” (fl. 3, e-doc. 17).



    O Tribunal estadual, ao julgar a apelação criminal, ressaltou que, “sendo o tráfico de drogas crime permanente, não há que se falar em exigência de expedição do mandado de busca e apreensão para que a polícia ingresse no domicílio com o objetivo de repreender a conduta e os objetos da infração penal” (fl. 13, e-doc. 33). Quanto à atuação dos policiais no caso em espécie, ressaltou que “não há nos autos qualquer fato ou indício que levem a crer na existência de alguma parcialidade dos militares para com a [recorrente]” (fl. 18, e-doc. 33).



     



    Sendo, portanto, permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    15. O acórdão recorrido do Tribunal mineiro está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    16. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE 
DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...)



    2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’.



    3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



    17. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários 
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora